Tribunal: STF
Processo: RE 84946
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-05
Data de publicação: 1976-11-05

Ementa:
AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. EXEGESE DA SÚMULA, N.230.
II. INOCORRE DISSIDIO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, EXIGÊNCIA DO ART. 308, II, C, DO REGIMENTO INTERNO, NA
REDAÇÃO ORIGINARIA.
III. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR INCABIVEL.